Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019885-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.160.889-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. COISA JULGADA, CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INTIMAÇÃO PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Caso em exame

1..Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por parte recorrente contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de coisa julgada, incorreção do valor da causa, falta de intimação para defesa em processo administrativo, ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Na origem, discute-se a reparação de danos ambientais relativos à destruição e exploração de áreas de floresta nativa em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as preliminares rejeitadas pela decisão saneadora podem ser objeto de Agravo de Instrumento, em face do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) se há urgência suficiente que justifique a aplicação da exceção da taxatividade mitigada para permitir o seguimento do Agravo.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência que possam tornar inútil o futuro recurso de apelação, conforme fixado pelo STJ (Tema 988).

4. Não se vislumbra, no caso concreto, a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, tendo em vista que a parte recorrente pôde exercer ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo.

5. Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão do juízo de origem seguiu a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito.

6. A insistência da parte recorrente em impugnar questões preliminares, após a rejeição em primeiro grau, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza abuso dos meios recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:
"O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, aplicável em hipóteses de urgência, inexistente no caso concreto para justificar a recorribilidade imediata das preliminares rejeitadas em decisão saneadora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; TJSP, Ag. Instr. 2103572-69.2022.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, j. 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA
contra a decisão saneadora proferida pelo juízo da 1a Vara Cível De Juara
que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000110-76.2022.8.11.0018 ajuizada por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, saneou o feito e rejeitou as preliminares da coisa julgada; da incorreção do valor da causa; da falta de intimação para defesa no processo administrativo; da ilegitimidade passiva, da nulidade do auto de infração, nos seguintes termos:

”Vistos etc.

1. Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de
CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA
, devidamente qualificados nos autos.

1.1. Recebida a inicial em ID. 78456240, momento em que foi deferido parcialmente o pedido liminar.

1.2. Apresentada a contestação em ID. 130510748.

1.3. Impugnação à contestação em ID. 135761138.

1.4. Despacho em ID. 143979428 com o fim de intimar as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir.

1.5. O Ministério Público se manifestou em ID. 147820500 pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

1.6. O requerido se manifestou em ID. 148653277 pugnando pela realização de perícia e pela prova testemunhal.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

2. Vindos os autos conclusos, passo à análise das preliminares alegadas.

3. Da inépcia da petição inicial

3.1. O requerido alega que o autor não esclareceu na inicial os danos ambientais que lhe foram imputados, bem como não indicou dispositivo legal que assegure especial proteção às florestas daquela região, de modo que impede que realize uma defesa, salvo a negativa pura e simples.

3.2. O autor relata que a inicial cumpre devidamente os requisitos do art. 319, do CPC, bem como que está presente nos autos, por meio dos fatos narrados e dos documentos anexados, os danos ambientais a serem reparados.

3.3. A princípio, considera-se inepta a inicial, nos termos do art. 330, I, §1o, do CPC, quando:

(...)

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

(...)

3.4. Nesse sentido, a exordial da presente demanda não preenche os requisitos acima mencionados para que configure como inepta.

3.5. Ainda, a inicial reproduz as informações obtidas por meio do inquérito civil no 000135-096/2020 (ID. 74203739), de forma que tanto o Auto de Infração, quanto o Termo de Embargo/Interdição e o Relatório Técnico esclarecem os danos ambientais causados, a fundamentação legal, a área dos referidos danos e sua localização, conforme coordenadas em ID. 74203739, fls. 12-15 e o mapa em ID. 74203739, fl. 16.

3.6. Assim, ante a não caracterização da inépcia da inicial,
REJEITO
a preliminar arguida.

4. Da coisa julgada

4.1. O requerido narra que há Ação de Execução Fiscal no 1013364-47.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face do requerido, da qual busca a cobrança das multas estabelecidas pela SEMA no Auto de Infração no 20033005, ora o mesmo que embasa a presente demanda. Afirma, ainda, que o Auto de Infração encontra-se cancelado.

4.2. A parte autora alega que não se encontra cancelado o Auto de Infração, e sim a Certidão de Dívida Ativa, ora objeto da Execução Fiscal mencionada pelo requerido. Ainda, relata que na seara cível, da qual a presente, se apura os danos causados pela destruição e exploração de floresta nativa em área de especial proteção, de modo que não guarda relação com a demanda de Execução Fiscal.

4.3. Em análise dos autos, observa-se que o requerido anexou o parecer realizado pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso em IDs. 130514367 e 130514365, que, no entanto, não apresenta conteúdo decisivo, apenas sugestões e orientações acerca do caso concreto.

4.4. Ainda, conforme narrado pela parte autora, o requerido apenas junta nos autos a Certidão de Dívida Ativa cancelada, conforme ID. 130513512, bem como anexou a manifestação do Estado de Mato Grosso que informa o cancelamento unicamente da CDA, de modo que não comprova o cancelamento do Auto de Infração, conforme afirmado.

4.5.
Por isso, em razão da não comprovação do cancelamento do Auto de Infração,
REJEITO
a preliminar.

5. Da incorreção do valor da causa

5.1. O requerido expõe, também, que se houve dano, este foi mínimo, inclusive tendo a floresta já se regenerado, bem como que está ocorrendo a confusão de área de pedreiras e lajedos com áreas desmatadas. Alega que a falta de apuração da situação das áreas multadas não justifica o valor das multas fixadas, além de que em ato de infração punido com advertência o valor da causa não pode ser superior ao mínimo legal.

5.2. O autor informa que o quantitativo do valor da causa foi baseado no dano moral ambiental, bem como no proveito econômico do requerido com a atividade degradadora.

5.3. Desse modo, em ações civis públicas decorrentes da ocorrência de danos ambientais, o valor da causa estará ligado ao montante, obtido por estimativa razoável, do dano ambiental causado, isto é, do prejuízo que se pretende demonstrar, levando em consideração, também, a gravidade da infração, o impacto na sociedade, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida.

5.4. Sobre o assunto, os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação civil pública. Meio ambiente. I. Ação Cívil Pública. Valor da Causa. Estimativa do prejuízo. Sentença mantida.
A ação civil pública, tutelando direitos difusos e coletivos, não se enquadra nos critérios previstos no artigo 292 do CPC, razão pela qual se impõe a fixação do valor da causa por estimativa razoável do prejuízo que o autor pretende demonstrar.
II. Extração de cascalhos sem licença ambiental. Degradação da área explorada. Danos ambientais. Comprovação. Dever de reparação. Previstos no artigo 225, § 3o, Constituição Federal, os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, expressamente preveem a obrigação de reparar os danos causados. (..) Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, Recursos, Apelação Cível 5480987-59.2021.8.09.0049, Rel. Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Goianésia - 2a Vara Cível e Ambiental, julgado em 17/05/2023, DJe de 17/05/2023)

Ação civil pública. Reparação de danos ao meio ambiente. Valor da causa. Impugnação.
O

valor atribuído à causa em ação civil pública deve corresponder à estimativa razoável do prejuízo que o autor pretende demonstrar
, visto que só o fato de o réu não haver obtido autorização para queimada por si não pode transformar-se em fator de dano ao meio ambiente. (TJ-RO - AI: 20029789320018220000 RO 2002978-93.2001.822.0000, Relator: Desembargador Eliseu Fernandes, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 29/11/2001.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA/MT – SENTENÇA CONDENATÓRIA NA ORIGEM – APELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE – INCABÍVEL – FIXAÇÃO SE DEU EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1
. O valor fixado a título de danos morais difusos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
2. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, N.U 0009429-41.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

5.5. Ainda, com o fim de expor a razoabilidade do valor da causa, o autor menciona que, nos termos do art. 50, do Decreto Federal no 6.514/08, é aplicado, no caso dos autos, a multa mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração danificada.

5.6. Nesse sentido, afirma ainda que, em atenção aos arts. 6o e 74, da Lei no 9.605/98, foi fixado o valor de R$ 5.171,14 (cinco mil cento e setenta e um reais e quatorze centavos) por hectare desmatado e, como trata-se de danos ambientais provocados em 321,2193 hectares, totaliza-se o valor da causa em R$ 1.661.070,00 (um milhão seiscentos e sessenta e um mil e setenta reais).

5.7. Assim, o autor comprovou devidamente a estimativa razoável do valor da multa aplicável, ora o valor da causa, de modo que não merece prosperar a preliminar arguida, momento em que a
REJEITO
.

6. Da falta de intimação para defesa no processo administrativo

6.1. O requerido aponta que não teve a oportunidade de se manifestar acerca dos dois autos de infração, ou, que em se manifestando, ocorreu erro no órgão ambiental SEMA, porque juntou sua defesa em processo errado e nunca foi proferia decisão administrativa. Afirma, ainda que, quanto ao inquérito civil, foi citado na figura de seu patrono, constituído em uma ação judicial, de modo que possuía poderes para receber intimações unicamente relativas àquela ação.

6.2. Inicialmente, o art. 4o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, revogado pelo Decreto no 1436, de 18/07/2022, porém válido à época do inquérito civil no 000135-096/2020, prevê que:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade,
por meio de instrumento de procuração com poderes específicos
ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação. (sem destaques no original)

6.3. Conforme se depreende do inquérito civil em ID. 74203739, fls. 35-38, a referida procuração outorgava poderes ao patrono do requerido para que, em qualquer repartição, juízo, instância ou tribunal, recebesse intimações e notificações, e que, apesar de ser do ano de 2010, houve manifestação subscrita por este mesmo advogado em 14/04/2021.

6.4. Assim, ainda que o patrono alegue não ter, àquela época, legitimidade para receber intimação no lugar do requerido, a mencionada procuração, outorgada pelo requerido da presente demanda, outorgava os poderes específicos suficientes para a prática de tal ato, de forma que se mostra válida a referida intimação.

6.5. Quanto ao primeiro Auto de Infração lavrado e a respectiva intimação do requerido, não foi anexado nos autos documento que comprove a citada ausência desta.

6.6. Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.

7. Da ilegitimidade passiva

7.1. O requerido expõe que foram invasores, ou confusões armadas por empresa de ladrões de madeira, inclusive pela empresa REFLORA, que realizaram o desmatamento da área, e são, portanto, os responsáveis.

7.2. A parte autora alega que o requerido é objetivamente responsável pelos danos ambientais ocorridos no interior de sua propriedade rural, e que, ainda, as obrigações ambientais têm natureza propter rem.

7.3. Em análise dos autos, na impugnação ao auto de infração, juntado em ID. 130513505, é informado que, dentre as várias invasões, houve a realizada pelo Sr. José Correia de Oliveira Neto, do qual teria desmatado sua área, transformando-a em pasto, e realizado a venda das madeiras, de modo que originou a ação de indenização, do ano de 2007, com o fim de ressarcir os danos. Ainda, que houve outro processo sobre a referida área, do ano de 2006, que incluía o Sr. Eloi Luiz de Almeida.

7.4. Ademais, o parecer elaborado pela procuradoria do Estado de Mato Grosso (ID. 130514367 e ID. 130514365) menciona disputas sobre a área, porém tal parecer data do ano de 2010. Além disso, a notitia criminis apresentada pela empresa REFLORA – Reflorestadora Ltda., em ID. 130513498, também é relativa a litígio sobre a área e, no entanto, é do ano de 2006.

7.5. Nesse sentido, assim como narrado na inicial, tanto quanto presente no inquérito civil, os danos ambientais dos quais se referem a presente demanda ocorreram nos anos de 2015 a 2019, isto é, posteriormente aos litígios mencionados pelo requerido. Além disso, o requerido não comprova eventual demanda judiciária sobre a área que tenha ocorrido durante o período dos mencionados danos ambientais, com o fim de demonstrar a responsabilidade de invasores. Dessa forma, não resta confirmada a responsabilidade de invasores, ao menos a princípio, acerca dos desmatamentos e explorações objeto do presente feito.

7.6. Ainda, ante a natureza propter rem das obrigações, quanto à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel possui legitimidade para figurar no polo passivo.

7.7. Sobre o assunto, o seguinte julgado do E. TJMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS –OBRIGAÇÃO PROPTER REM ­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.
1. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.
2. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. 3. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental, bem como a prejudicial de cerceamento de defesa, tendo em vista que a permissão do julgamento antecipado da lide quando nos autos houver prova suficiente para formação do livre convencimento do magistrado. 4. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade. (N.U 1000668-77.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (destaquei)

7.8. Logo,
REJEITO
a preliminar arguida.

8. Da nulidade do Auto de Infração

8.1. O requerido aponta que embora tenha sido lavrado o Auto de Infração de no 2063/2019, o autor expediu, posteriormente, outro, com data de 10/01/2020 e de no 20033005, com o fim de incluir mais 290 hectares como área danificada, sem dar ao réu qualquer informação que possibilitasse a defesa, bem como houve a ausência de intimação deste.

8.2. O autor relata que o Termo de Embargo/Interdição e o Relatório Técnico são submetidos ao princípio administrativo da presunção de veracidade.

8.3. Em análise, conforme o inquérito civil em ID. 74203739, é possível constatar que o auto de infração no 20033005 foi expedido pela SEMA, com a devida assinatura e carimbo do técnico responsável, e, por conseguinte, possui validade.

8.4. Logo, quanto à validade do auto de infração lavrado por servidor público de órgão ambiental, o seguinte julgado do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE ––
AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.
2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente. 3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição. (N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) (destaquei)

8.5. Ainda, eventual não intimação já foi exposto e analisado anteriormente, bem como o Auto de Infração no 20033005 preenche os requisitos exigidos no art. 3o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

8.6. Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

8.7. Destarte, passo ao saneamento do feito.

9. Do saneamento

9.1. No mais, analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de “julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade/possibilidade de atividade probatória.

9.2. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras serem apontadas):

Ø Dano Ambiental;

Ø As próprias questões de mérito.

9.3. Por isso,
SANEADO
está o processo (art. 357 do CPC).

10.
DEFIRO
o pedido para produção de prova testemunhal pugnado pelo requerido.

11. Quanto ao pedido de prova pericial pugnado pelo requerido, há pertinência no pedido, considerando que se pretende provar se de fato houve a destruição da cobertura florestal.

11.1. Por isso,
DEFIRO
o pedido.

11.2. Sendo assim,
NOMEIO
para a realização do ato a empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda, endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 408 – Bosque da Saúde, CEP 78050-000, tel: (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, Cuiabá/MT, devendo esta, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários (art. 465, §2° do CPC).

11.3. A perícia deverá ser custeada pela parte requerida, nos termos do art. 95 do CPC.

11.4. Com a apresentação da proposta de honorários, intime-se a parte requerida para proceder o pagamento do valor dos honorários periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será liberado para o início dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final (art. 465, §3o e §4° CPC).

11.5. Decorrido o prazo, encaminhe ao Sr. Perito Judicial cópia dos quesitos apresentados pelas partes, caso estes apresentem.

11.6. O Sr. Perito deverá ser notificado para cumprir o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466, caput e §1o, do CPC), devendo marcar o início da perícia com antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do CPC.

11.7. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3o, do CPC, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o início da perícia.

11.8. Acostado o laudo,
INTIMEM-SE
as partes para que sobre ele se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, CPC).

12. Após, voltem os autos conclusos para a designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que
e
mbora o juiz tenha concedido à possibilidade de se provar com testemunhas os fatos articulados na contestação não deixaram questões a serem apreciadas em sentença.

Assevera que “
sua decisão escancara uma parcialidade que contamina a segurança que o juízo deve oferecer às partes
”, argumenta, ainda, que a decisão saneadora deve ficar adstrita ao artigo 357 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, em antecipação a tutela os efeitos suspensivos da decisão saneadora e no mérito pugna pela anulação do ato judicial.

Recolhimento do preparo, id. 227769183.

Indeferimento do efeito suspensivo, id. 227828197.

Contrarrazões, id. 240008158.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 247446680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recursos de
Agravo de Instrumento apresentado por
CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA
contra a decisão saneadora proferida pelo juízo da 1a Vara Cível De Juara
que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000110-76.2022.8.11.0018 ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, saneou o feito e rejeitou as preliminares da coisa julgada; da incorreção do valor da causa; da falta de intimação para defesa no processo administrativo; da ilegitimidade passiva, da nulidade do auto de infração.

Oportuno salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada na origem, ficando a análise do recurso restrita ao acerto (ou não) da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob pena de se decidir sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau e incorrer em supressão de instância.

Dos autos, depreende-se que a pretensão ministerial, na origem, decorre da destruição, por corte raso, de 27,7147 hectares de floresta nativa, ocorrida entre os anos de 2018 e 2019, bem como da exploração de 293,5046 hectares de vegetação nativa, no período de 2015 a 2019, na propriedade rural denominada Fazenda Cruzeiro do Sul. A referida pretensão objetiva a condenação da ora Agravante à reparação ou indenização dos danos ambientais causados, cuja extensão deverá ser apurada por perícia técnica.

Na instância originária, foi concedida medida liminar determinando a regularização ambiental da propriedade, com a adoção das providências necessárias para suprir as inconsistências verificadas no Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA). Além disso, ordenou-se que a Agravante se abstivesse de realizar novos desmatamentos sem a devida autorização e mantivesse todas as suas atividades de potencial poluidor devidamente licenciadas.
Tal decisão não foi objeto de recurso.

Contestado o feito na origem, sobreveio o despacho saneador, o qual rejeitou as preliminares de coisa julgada, de incorreção do valor da causa, de falta de intimação para defesa no processo administrativo, de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração.

A Agravante se insurge quanto ao tópico da decisão em que é rechaçada a
alegação de inépcia da inicial, falta de intimação para a defesa no processo administrativo, ilegitimidade passiva
e
nulidade do auto de infração.

Ocorre que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol restrito das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, limitando a possibilidade de impugnação, por meio desse recurso específico, de diversas decisões que não estejam abrangidas pela mencionada previsão legal. Cabe destacar que, embora, no Tema 988, o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, tal flexibilização exige a presença de
situação de urgência.
Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA
.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica
: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (...) 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” ( REsp 1696396/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Corte Especial, j. em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

No caso versando, não vislumbro a urgência a ponto de permitir a via instrumental, pois como consignado pelo juízo singular ao sanear o feito:

“[...] a inicial reproduz as informações obtidas por meio do inquérito civil no 000135-096/2020 (ID. 74203739), de forma que tanto o Auto de Infração, quanto o Termo de Embargo/Interdição e o Relatório Técnico esclarecem os danos ambientais causados, a fundamentação legal, a área dos referidos danos e sua localização, conforme coordenadas em ID. 74203739, fls. 12-15 e o mapa em ID. 74203739, fl. 16. [...]”

Portanto, ao que se denota dos autos, se não houve empecilhos para que a Agravante pudesse exercer o seu direito de defesa ao contestar a ação, sendo-lhe assegurada a devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como não há urgência, pois já se encontra com atividade liberada com o aval do Órgão ambiental, não há razão para que seja mitigado, no caso, o rol do art. 1.015 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO PARA OS RÉUS APRESENTAREM NOVAS ALEGAÇÕES DE DEFESA, AFASTOU INÉPCIA DA INICIAL E RECONHECEU A ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E, PORTANTO, NÃO DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERÁ SER EXTERNADA EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO OU ENTÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA ADMITIDA PELO STJ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA URGÊNCIA A JUSTIFICAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP 2103572-69.2022.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Moreira Viegas, j. em 30/05/2022, Data de Publicação: 30/05/2022) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO EM PARTE - DECISÃO DE NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Na hipótese, ostenta natureza de decisão interlocutória o ato decisório que afastou a preliminar de inépcia da Inicial (...). Contudo, considerando que inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Os Recorrentes não experimentarão prejuízo processual caso a preliminar de inépcia da Inicial e a prejudicial de mérito arguidas sejam debatidas em sede de Recurso de Apelação. Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, sendo de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por seus próprios fundamentos.” (TJMT 1017803-30.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Des. Clarice Claudino da Silva, j. em 01/02/2023, publicação: 07/02/2023) (g.n.)

Da mesma forma, no que se refere ao valor da causa, não há qualquer urgência que justifique o afastamento da possibilidade de sua impugnação em preliminar de apelação, considerando que, tratando-se de ação coletiva voltada à tutela de direitos difusos, o valor da causa deve corresponder a uma estimativa razoável do prejuízo que o autor pretende demonstrar.

No tocante às preliminares de coisa julgada e nulidade do auto de infração, o Magistrado de origem, a priori, entendeu que não se encontra cancelado o auto de infração, e sim a certidão de dívida ativa, ora objeto da execução fiscal, não fazendo coisa julgada, vez que a causa de pedir refere-se a apuração dos danos causados pela destruição e exploração de floresta nativa em área de especial proteção, e não execução da multa.

No que concerne à ilegitimidade passiva, se trata de condição da ação e segundo a
teoria da asserção
, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.

Ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in verbis
:

As condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Outrossim, a Súmula 623/STJ dispõe que,
"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Logo, o Magistrado de origem, ao rejeitar a preliminar, não adentrou ao mérito e nem prejudicou o Agravante.

O Agravante, na verdade, age em contrariedade à boa-fé processual, pois, ao suscitar questões preliminares perante o juízo de primeiro grau e, após a rejeição destas, agravá-las sob a alegação de constituírem matéria de mérito, adota postura contraditória. Tal conduta viola o princípio da boa-fé processual que norteia o processo civil, caracterizando abuso dos meios processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024